Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ESTATUTO. OBSERVÂNCIA. CONSTRUÇÃO EM DESACORDO COM AS REGRAS INSTITUÍDAS. PARALISAÇÃO DA OBRA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONSTATADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. Os condomínios de fato ou irregulares, diversamente do condomínio edilício previsto no art. 1.332, caput, do Código Civil, se constituem de maneira informal, intitulando-se associações de moradores, que possuem natureza de associação civil, nos termos do art. 53 e seguintes do Código Civil.
3. Ainda que possa ter adquirido o imóvel em data anterior, constatando-se que a moradora concordou com a constituição da associação e com os direitos e deveres dos associados que foram instituídos pelo estatuto, deve ela se sujeitar às normas nele estabelecidas.
4. Demonstrada a probabilidade do direito, o periculum in mora e a reversibilidade da medida, estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.